Tribunal: TJMT
Processo: 0018114-09.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018114-09.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 340.678.978-12 (ADVOGADO), MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 115.827.977-90 (ADVOGADO), MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 345.685.288-60 (ADVOGADO), LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - CPF: 336.689.488-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Recurso de embargos de declaração oposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que, à unanimidade, proveu apelação da embargante, julgando improcedente o pedido inicial de ressarcimento de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, no que tange à fixação dos honorários advocatícios com base em critérios de equidade.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre os honorários advocatícios, fixados com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4. O recurso de embargos de declaração não se presta a reexame da matéria ou à rediscussão do mérito já decidido, sendo inaplicável para tal finalidade.

5. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida, salvo em casos excepcionais de omissão, contradição ou erro material efetivamente comprovados."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação por ela interposto.

A Embargante aponta omissão no acórdão, sustentando que a fixação dos honorários deveria ter considerado o art. 85, § 8º, do CPC, que permite a aplicação de critérios de equidade em causas de valor econômico irrisório.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 239461652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação por ela interposto, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTO DO SEGURADO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTO DESCARTADO – PROVA PERICIAL ELABORADA COM BASE NOS LAUDOS UNILATERAIS JUNTADOS COM A INICIAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos no equipamento do segurado foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência da omissão alegada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

[...] Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, nos seguintes termos:

[...] é certo que a concessionária ré responde objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

Assim, resta claro o dever da parte ré de ressarcir à parte autora os valores pagos a título de indenização à cliente segurada ante os prejuízos causados diante das descargas elétricas.

III – Dispositivo

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a parte ré ao ressarcimento da quantia de R$3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, remetam-se ao arquivo com as anotações e baixas de praxe. [...]. (id. 224057662)

Dessarte, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do Segurado foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Desse modo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelada impunha a produção de prova pericial no bem danificado, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia SA, para julgar improcedente o pedido vertido na inicial.

Por conseguinte,
inverte-se o ônus de sucumbência
. [...].

É de se observar que, no caso em análise, não há qualquer vício no acórdão que justifique a oposição dos embargos. A controvérsia envolvendo a fixação dos honorários advocatícios foi adequadamente analisada no contexto do recurso de apelação.

Ressalta-se que a sentença de Primeiro Grau observou os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. No recurso de apelação interposto pela parte embargante, não houve qualquer impugnação quanto ao percentual dos honorários advocatícios. O pedido recursal limitou-se à inversão da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, em razão da reforma da sentença.

O acórdão embargado reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, resultando, como consequência lógica, na inversão do ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em favor da apelante no mesmo percentual de 10% sobre o valor da causa.

A decisão colegiada analisou e decidiu os pontos suscitados no recurso de apelação, respeitando os limites da controvérsia recursal. O percentual fixado, embora contestado pela embargante, não configura omissão, tampouco contradição ou erro material, mas mera insatisfação com o resultado desfavorável.

Nesse sentido, a tentativa da embargante de utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade do recurso, que não pode ser confundido com pedido de reconsideração ou substitutivo de recurso apropriado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024